Tribunal: TJMT
Processo: 0013282-40.2016.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013282-40.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 423.874.098-09 (APELANTE), RODOLFO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.386.551-95 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO PEREIRA - CPF: 531.294.661-34 (VÍTIMA), SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO - CPF: 720.271.181-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 423.874.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO
TENTADO
– AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –

EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA

–

PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL

–

PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL –

JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPET
ÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE

– RECURSO PROVIDO.

“ [...]

No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa
”
.
(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodolfo Almeida d
a Silva

contra
decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal e, na sequência, extinguiu o feito sem análise do mérito com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do CPP, por entendê-lo como mera tentativa de reanálise de fatos, cuja via recursal se encontra exaurida, sem a demonstração da novidade das provas a serem produzidas.

Nas razões recursais,

o apelante requer:
“(...) o julgamento da presente demanda, devolvendo os autos à instância originária, objetivando a produção antecipada de prova, pela oitiva e reconhecimento do elemento ALISSON ROBERT DA SILVA, verdadeiro partícipe do crime cometido (...)”
.
Id. 171227165.

Assevera que
o indeferimento do pedido de justificação criminal configura evidente cerceamento de defesa, pois obje
tiva a inquirição de testemunha
não ouvida durante a instrução processual para instruir a ação de revisão criminal que pretende ajuizar contra sua condenação definitiva, no afã de comprovar a sua inocência em relação ao crime de
latrocínio tentado
.

Aduz
que, por se tratar de mero ato preparatório, de natureza cautelar, carece o juízo singular de competência para valorar as provas a serem produzidas, devendo apenas assegurar o devido processo legal e a observância do contraditório e da ampla defesa para que estejam aptas para serem apreciadas em sede de ação revisional, que inadmite dilação probatória.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo provimento do recurso (Id.
1
9
0488436
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (Id.
1
9
0680195
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca, em síntese, o processamento do pedido de produção de provas junto ao Juízo de origem.

O pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“[...]
A presente demanda visa a produção de provas para instruir a revisão criminal, é que consta no preâmbulo da exordial. No entanto,
d.v
., o que menos se pretende debater nesta demanda é, sem dúvida, a produção de provas e sim reabrir a instrução do processo qual condenou o requente na ação penal originária (AP n.º 13282-40.2016.811.0042 – Cód. 436957), tanto é verdade que dentre um dos pedidos formulados, visa a defesa técnica do requerente, sua ABSOLVIÇÃO
(Vide:
Itêm
“4” – ID.
47989511 )
.

[...]No entanto, o que se pretende e já consignado, é rediscutir a matéria já decidida, inclusive, sob o manto da coisa julgada formal e material, vale dizer, pretende reabrir a instrução.

[...]
Enfim, não se pode querer utilizar de um procedimento previsto em lei, portanto, com previsão legal e dar desvirtuamento à sua finalidade, como está a ocorrer no caso em questão, conforme alhures fundamentado, daí a razão pelo qual o requerente é carecedor da ação, justamente por lhe faltar interesse processual, uma vez que, o procedimento escolhido é inadequado e incompatível com a pretensão deduzida neste juízo, sendo, inclusive, a demanda deduzida temerária.

Finalmente, sequer esclarece, ao menos, como teria tomado conhecimento de que esse senhor ALISSON poderia ser um dos autores do crime, isso seria em decorrência de que os demais
comparsas condenado
teriam assim afirmados na oportunidade da então tramitação do processo originário? Ora, se assim foi, então, é que essa prova foi avaliada, analisada e sopesada, inclusive, para efeitos de condenação e pelo visto confirmado em 2º grau de jurisdição.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente demanda proposta pelo Sr. RODOLFO ALMEIDA DA SILVA
, devidamente qualificado, e o faço sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, “última figura” do CPC, aplicado subsidiariamente por força do disposto no art. 3º do CPP, restando prejudicado pedido de revogação da PP. (...)”
(Id. 167821339).

Extrai-se dos autos que o apelante
Rodolfo Almeida da Silva
foi condenado à
pena de 27 (vinte e sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, descrito no artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Pois bem, o objetivo principal da ação de justificação ajuizada pela defesa é a reunião de elementos para instruir eventual revisão criminal, o que vem amparado no art. 625, § 1º, do CPP.

Como se sabe, no procedimento cautelar de justificação, ao contrário do asseverado pela autoridade coatora, não se exige que a defesa esclareça a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente. 2.
No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação
ajuizada pela defesa”.
(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO) Destaquei

Nesse contexto, a autoridade coatora, ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência deste Tribunal de Justiça, vez que não cabe àquele julgador tal aferição, não sendo demais assentar que, oportunamente, o destinatário da prova que se pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Por outro lado, deve ser ressaltado que ao contrário da preocupação a que teve o juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça não estará vinculado ao teor da prova a ser produzida em sede de justificação criminal que, a toda evidência, será valorada em conjunto com os demais elementos de convicção existentes na ação penal.

Para tanto, se mostra indispensável o procedimento cautelar, visto que, por expressa determinação legal,
“a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).

Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito como dito alhures, compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça.

A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto
“o
pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório”
(STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018) Destaquei

Ao discorrer sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci destaca:

“(...)
em se tratando de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório, estas devem ser previamente produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição
, nos termos do art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme o disposto no art. 3º do CPP. Precedente do STJ” (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 15ª edição, p. 1.286) Destaquei

A propósito do tema, trago à lição de
Renato Brasileiro
:

“Medida cautelar de natureza preparatória, essa justificação deve tramitar perante o juízo penal de 1º grau, em contraditório pleno, nos termos dos
arts
. 861 a 866 do CPC, aplicável subsidiariamente no processo penal por força do art. 3º do CPP. O novo CPC, por sua vez,
dispõe que deve ser aplicado o procedimento atinente à produção antecipada de prova (381 a 383) àquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documentos e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção
(art. 381, § 5º, do novo CPC).”
(...) (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de processo penal. 5 ed. Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 1820) Destaquei

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de
Júlio Fabbrini Mirabete
:

“Para a revisão, quando se trata de apresentação de provas
novas, é necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1º grau, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público.
Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação”
(MIRABETE Júlio Fabbrini. Processo Penal., 8ª ed. São Paulo: Atlas, p. 679) Destaquei

Aplicável aresto do c. STJ:

“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE.VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.ORDEM CONCEDIDA.
(...) Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação. Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal. VII. Recurso provido, nos termos do voto do
Relator.”
(STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha,
“ Desta
forma, a Defesa pretende demonstrar, por qual razão a produção dessa prova teria o condão de modificar a decisão que levou a condenação do apelante.
Em contrapartida, a competência da valoração da prova produzida deverá ser feita pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, caso seja intentada pelo réu
”.
(Id. 190680195).

Importante destacar que, na hipótese dos autos, não se trata de nova avaliação do conjunto probatório, visto que o pedido de justificação criminal, baseia-se na existência de nova prova oral, o que pressupõe a necessidade de sujeição dos novos elementos probatórios ao contraditório, a ser realizado na primeira instância, por meio da produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil.

Para corroborar a suposta nova prova, o apelante requer que “
seja determinado pelo juízo da primeira instância a expedição de intimação à Alisson Robert da Silva (indicado como autor do fato) e à Renata Almeida da Silva (vítima), para que essa confirme, em juízo, o reconhecimento de Alisson como responsável pelo delito, ou seja, pretende
o apelante nova
oitiva da vítima”.

Nesse quadro, impedir que o apelante proceda a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente tolhê-lo de exercer o direito de buscar em juízo a possibilidade de ter revista, por intermédio da revisão criminal, a sua condenação, eis que é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que a justificação é imprescindível em tais casos, destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E MAUS-TRATOS –
PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. “Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída. A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.
Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal” [STJ, REsp n. 774.079/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 25/9/2006, p. 303].”
(N.U 1001418-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023) Destaquei

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NEGADO PELO JUÍZO A QUO PARA O FIM DE INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL – PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA
ESPÉCIE – ORDEM CONCEDIDA.
Em sede de justificação Criminal é vedado ao juiz monocrático se pronunciar sobre o mérito da prova a ser produzida, uma vez que compete ao Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, a análise da prova a ser produzida, ocasião em que examinará a sua autenticidade e validade
.”
(N.U 1003126-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019,
Publicado
no DJE 10/05/2019) Destaquei

“HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA A PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL NEGADO NA ORIGEM – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DA MAGISTRADA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INGRESSO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL – ACOLHIDO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO CABE PERSECUÇÃO MERITÓRIA – ORDEM CONCEDIDA. O pedido de justificação criminal com o fim de ouvir nova versão de testemunha para instruir futura ação de revisão criminal constitui fundamento suficiente para seu deferimento, porquanto a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída, competindo ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da ação revisional valorar às novas provas produzidas, de modo que há cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, o indeferimento do pleito defensivo. Ordem concedida.
”
(N.U 1004300-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2018,
Publicado
no DJE 30/05/2018) Destaquei

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para determinar o processamento da ação justificação criminal manejada pela defesa de
Rodolfo Almeida da Silva,
observadas as formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024